Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724053-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ DO COUTO JÚNIOR RECORRIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. DESCABIMENTO. ALTO VALOR. PRESSUPOSTOS. 1. O conhecimento nesta esfera recursal de questões não apreciadas pelo juízo de origem implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme provas produzidas na origem e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 4. Demonstrado que o agravado, além do imóvel penhorado, é proprietário de mais dois, sendo um deles outro apartamento, a proteção deve recair sobre o de menor valor, pois não é razoável afastar a constrição sobre o único bem capaz de adimplir a obrigação, uma vez que a moradia do devedor está garantida por outro imóvel de sua propriedade. 5. Caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do referido imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravado, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e sua dignidade.6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 e §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que, quando da sessão de julgamento da apelação, houve juntada de voto vencido proferido pelo segundo vogal, mas a turma prosseguiu sem ampliar o quórum exigido na lei, razão pela qual deve ser anulado o acórdão; b) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a penhora que recaiu sobre o imóvel que é o único bem de família onde o recorrente reside, sendo que é proprietário de outros bens imóveis que podem responder pela dívida; d) artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, defendendo que a penhora deve recair sobre o bem de menor valor apenas quando o devedor residir em mais de um imóvel, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, pede que as publicações e/ou intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEROS, OAB/DF 27.825 (ID 43033981). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 942 e §3o, inciso II, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ressalte-se que o relator, em resposta à petição de ID 43033977, destacou que “A discordância da parte quanto à ampliação de quórum deveria ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita de uma petição para modificar o que foi decidido” (ID 43600006). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações e/ou intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEROS, OAB/DF 27.825 (ID 43033981). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025